Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-68.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600518-68.2024.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600518-
68.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 35
§11 e 27 §1º ambos da Resolução TSE 23.607/2019. Aplicou a multa prevista no artigo 6º da
Resolução 23.607/2019 no valor de 100% do que excedeu o limite de gastos previsto no artigo 42,
inciso II da resolução 23.607/2019 e Determinou, o recolhimento deste valor R$600,00 (seiscentos
reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de cinco dias da publicação desta decisão. (Prestação de
contas de campanha de candidato a vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB
às eleições municipais de 2024, em Piraquara, apresentadas pelo prestador acima nominado,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em exame simplificado das contas de campanha,
foram constadas falhas que comprometem a regularidade e análise das contas em questão. Os
problemas identificados foram de duas categorias: atraso na abertura da conta corrente para
movimentação de recursos de campanha; outro fator identificado diz respeito extrapolação do
valor para aluguel de veículos em ao desrespeito ao previsto no artigo 42, inciso II da Res TSE
23.607/2019 a extrapolação do limite de gastos e de autofinanciamento. Com relação ao ponto
identificado diz respeito extrapolação do valor para aluguel de veículos em ao desrespeito ao
previsto no artigo 42, inciso II da Res TSE 23.607/2019. Os problemas identificados foram em um
primeiro momento o gasto irregular de valores do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e a extrapolação do previsto no artigo 42, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com relação a natureza da inconsistência, percebe-se a gravidade, geradora de potencial
desaprovação infringindo o previsto no artigo 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Valor
excedente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, o candidato intimado manifestou-se com uma
petição sobre a prestação de contas de Marcelo Marcolino Moura. Embora este não seja candidato
em Piraquara e partindo para a análise da argumentação para não prejudicar o prestador Gilson
Cordeiro Rankoski. Sob o montante financeiro e estimado movimentado pela campanha do
Candidato R$4.159,46 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), por
este lado o valor excedente corresponde a R$ 600,00 (seiscentos reais) situação que corresponde a
14,42%. A situação por si só é grave e geradora de desaprovação. Mas se levar em consideração os
recursos recebidos do FEFC, R$2.000,00 (dois mil reais), este valor é o contratado. Logo o aluguel
de veículo R$1.000,00 (mil reais), conforme documento ID 127111663, fere previsão legal, o
excedente de 20% previsto no artigo 42, inciso II da Resolução corresponde a 30% da
movimentação financeira). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
GILSON CORDEIRO RANSKOSKI (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILSON CORDEIRO RANSKOSKI
VEREADOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622906
21/07/2025
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44622906 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462983500000043562810
Número do documento: 25072119462983500000043562810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.756

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600518-68.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 GILSON CORDEIRO RANSKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGANTE: GILSON CORDEIRO RANSKOSKI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu provimento a recurso, aprovando contas com ressalvas
e mantendo a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão no acórdão quanto aos
motivos da manutenção da devolução de valores,
invocando
os
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, buscando a reforma da
decisão para aprovação integral das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral impugna os
embargos, argumentando a inexistência de omissão e a
natureza objetiva da determinação de recolhimento em
face da constatação de falha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44622906 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462983500000043562810
Número do documento: 25072119462983500000043562810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:40
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado padece de omissão quanto aos motivos da
manutenção da determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, considerando a alegação de
aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, e se a inovação de tese em
sede de embargos de declaração é admissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão no acórdão, uma vez que o
pedido de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional constitui
inovação recursal, não tendo sido suscitado no recurso
original.
6. A inovação de teses não é admitida em sede de
embargos de declaração.
7. A irregularidade constatada impõe o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, independentemente da
demonstração de dolo, em conformidade com a norma
legal e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

Tese de Julgamento: 1. A inovação de teses não é
admissível em sede de embargos de declaração. 2. A
constatação de irregularidade na prestação de contas
impõe o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional,
independentemente da demonstração de dolo.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil de 2015, art. 489.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025;
TRE-PR, ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE de 30/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025

Num. 44622906 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462983500000043562810
Número do documento: 25072119462983500000043562810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:40
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON CORDEIRO RANSKOSKI contra o acórdão nº
67.182 (id. 44535936), por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso por ele interposto, aprovando
as contas com ressalvas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas mantendo
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44545621), o embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto aos “motivos pelo qual
foi mantida a devolução de valores ao tesouro nacional, realizando a devida aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, princípios invocados pela defesa, à luz da
jurisprudência”.
Repisa os argumentos já deduzidos em sede de recurso e pugna pelo conhecimento e acolhimento dos
declaratórios, com efeitos modificativos, para o fim de afastar a determinação de recolhimento de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (id. 44599492), aduzindo que “a
adoção dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade atrai apenas a aposição de ressalvas, mantendo-
se a obrigação de devolução dos valores irregularmente empregados, como acertadamente decidido no
Acórdão”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 05/06/2025 (id. 44540710) e os aclaratórios foram opostos
em 09/06/2025 (id. 44545621), primeiro dia útil subsequente ao término do tríduo legal, sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Num. 44622906 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462983500000043562810
Número do documento: 25072119462983500000043562810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:40
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o embargante
utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Com efeito, toda a narrativa trazida no recurso interposto pelo ora embargante envolve a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas. O pedido
expressamente deduzido no recurso no sentido de que “seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r.
sentença, para aprovar as contas de campanha, mesmo que com ressalvas” foi acolhido por esta Corte, que,
por unanimidade de votos, proveu o recurso.
O argumento ora trazido nos aclaratórios, no sentido de que a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade serviriam também para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, constitui inovação, não tendo sido mencionado em momento algum no recurso de id. 44404858,
que, como já mencionado, foi integralmente provido.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração, consoante se infere da sólida
jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME O TEXTO DA SÚMULA-TSE No 61. MERO INCONFORMISMO COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a oposição
de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal vocacionada a sanar vício
de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem destaque no
original)

Num. 44622906 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462983500000043562810
Número do documento: 25072119462983500000043562810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:40
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DE
TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para justificar a
aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação de novas
teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024. Sem destaque no original)

A despeito da evidente inovação contida no argumento, o que seria razão suficiente para, de pronto, deixar
de analisá-lo, é de se pontuar que se o pedido tivesse sido deduzido nas razões recursais não teria sido
acolhido, pois, como bem assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “a adoção dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade atrai apenas a aposição de ressalvas, mantendo-se a obrigação de
devolução dos valores irregularmente empregados, como acertadamente decidido no Acórdão”.
Conclui-se, pois, que não merecem acolhimento os embargos opostos, seja porque não há omissão a ser
sanada, seja porque é vedada a inovação de teses em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos para, no mérito, REJEITÁ-
LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44622906 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:46:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119462983500000043562810
Número do documento: 25072119462983500000043562810
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 13:55:40

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600518-68.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 GILSON
CORDEIRO RANSKOSKI VEREADOR, GILSON CORDEIRO RANSKOSKI - Advogados do(a)
EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- PR27936-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.